Tribunal: CARF
Processo: 13502.000665/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000665/2004-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.927 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MONSANTO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 07/08/2001 a 11/12/2002
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores
ocorridos até 28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os
insumos importados com benefício fiscal sejam efetivamente empregados na
industrialização dos produtos a serem exportados. Inexistindo exceção
normativa que afaste tal obrigação e nem se desincumbindo o contribuinte de
comprovar o atendimento de tal exigência, ele sujeita-se à autuação fiscal pelo
descumprimento do regime.
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES NO
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO
O tempestivo e regular enquadramento dos Registros de Exportação ao Regime
Aduaneiro Especial de Drawback - Suspensão e sua vinculação ao Ato
Concessório são requisitos indispensáveis, como condições para a fruição do
incentivo do Drawback - Suspensão, em atendimento à previsão constitucional
de controle aduaneiro. A ausência de alguma dessas informações exclui o
benefício do Drawback, em face da impossibilidade de verificação tempestiva
das exportações para atendimento do regime aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000665/2004-46
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

Renan Gomes Rego - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 08-17.720, de 20 de maio de 2010, proferido pela 7a Turma da
DRJ/FOR, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário exigido.
O presente processo administrativo fiscal versa sobre lavratura de auto de
infração, emitido com base na inadimplência parcial do compromisso de exportar assumido pela
Recorrente no Ato Concessório de Drawback, na modalidade suspensão, n° 2978-01/000035-5,
de 27/07/2001.
Consta que a Recorrente obteve o regime de Drawback na modalidade suspensão
para a importação dos insumos dietanolamina (DEA) e fosfato amarelo (P4) e a exportação do
produto ácido n-fósforo metil iminodiacético (PIA).
A Fiscalização considerou descumprido parcialmente o compromisso assumido no
referido Ato Concessório (AC), por entender que i. não houve a devida vinculação física entre os
insumos importados aos produtos exportados, comprovada por meio de auditoria fiscal de
produção e ii. erro na vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato Concessório (AC)
decorrente da alteração do código que identifica a exportação de produtos no regime de
drawback suspensão.
Os fundamentos da Fiscalização foram destacados no voto condutor do Acórdão
da primeira instância administrativa, in verbis:
1) Da alteração do código de enquadramento do RE após a averbação:
O Registro de Exportação - RE de n° 02/1221796-001 teve o código de enquadramento
alterado para 81101 após a averbação, ou seja, depois do embarque. Assim, ao
solicitar o enquadramento da operação de exportação em regime que não o Drawback
Suspensão Comum, o exportador fez com que todo o procedimento de desembaraço
aduaneiro fosse conduzido com tratamento fiscal diferente e procedimento diversos,
sem a adoção das cautelas próprias ao regime em pauta, tais como: solicitar a
apresentação do AC; confrontar as mercadorias exportadas com as autorizadas pelo
referido Ato etc.
Portanto, os RE's unilateralmente alterados após a averbação não fazem prova do
cumprimento das exportações pactuadas nos Atos Concesórios por não atenderem a
requisito normativo.
2) Das exportações realizadas anteriormente à importação de insumos:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

No Ato Concessório em análise, emitido em 27/07/2001, foi concedido à empresa
autuada o beneficio de Drawback Suspensão mediante o compromisso de exportar
57.977,284 toneladas de Ácido n-Fósforo metil Iminodiacético (PIA).
Para a fabricação deste produto se fazem necessários, dentre outros, 02 (dois) insumos
nas seguintes proporções, conforme Laudo Técnico:
0,539 Kg Dietanolamina (DEA) p/ 1 Kg PIA;
0,169 Kg Fósforo Amarelo (P4) p/1 Kg PIA.
Assim, requereu a contribuinte a importação, com suspensão de tributos, das seguintes
quantidades dos mencionados insumos:
31.261,091 ton. de DEA;
9.684,208 ton. de P4.
Desta maneira, ficam as importações e exportações obrigatoriamente vinculadas às
quantidades estabelecidas neste AC. Resta claro também que os insumos importados
com o beneficio da suspensão de tributos devem ser exclusivamente utilizados para o
que se estabeleceu, ou seja, a fabricação do produto a ser exportado, tudo nos termos
contidos no referido Ato Concessório.
Prosseguindo-se a análise da movimentação de estoque (Tabela I, às fls. 24/26), vê-se
que a empresa beneficiária exportou em diversas ocasiões quantidades do produto
final: PIA, sem que houvesse estoque suficiente dos insumos DEA e P4, amparados pelo
regime. Tal fato desfigura por inteiro o sistema de Drawback, que é a exportação de um
produto em cuja fabricação se utiliza um ou mais insumos importados com suspensão
de tributos.
Às folhas 342 a 362, encontra-se a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente.
Sobreveio decisão de primeiro piso, na qual foram feitas correções no cálculo
adotado pela Fiscalização, ocasião em que se deu parcial provimento à impugnação, com a
manutenção em parte do crédito tributário objeto da presente lide. O Acórdão combatido foi
assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 07/08/2001 a 11/12/2002
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL
DE
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS NORMATIVOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL
DO REGIME.
A não comprovação da exportação de produtos em que tenham sido utilizados os
insumos importados com suspensão de tributos, nos limites, condições e termos do Ato
Concessório de Drawback, caracteriza a inobservância de requisito normativo para a
concessão do benefício fiscal, acarretando a necessária cobrança dos tributos e
acréscimos legais, referentes às mercadorias importadas ao amparo desse regime
aduaneiro especial.
Outrossim, a apresentação de Registros de Exportação sem o devido código de
operação e ou desprovido de vinculação inequívoca ao Ato Concessório não se presta
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

como prova do adimplemento do regime, sendo inadmissíveis, após a averbação das
exportações, alterações unilaterais nos citados documentos sem a devida anuência da
autoridade aduaneira.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às folhas 441 a 463, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, alegando em
síntese:
i.
A inexistência do requisito da vinculação física no regime de drawback,
por entender que a norma que o regime (Comunicado DECEX n°
21/1997), ao estabelecer as comprovações e documentos necessários para
a concessão, em nenhum momento era exigida a apresentação de qualquer
prova de cumprimento da vinculação física entre as importações de
insumos e exportações de produtos já realizadas;
ii.
A falta de razoabilidade na exigência de vinculação física, pois ela é uma
barreira à utilização do regime de drawback, que é uma ferramenta
essencial à competitividade dos produtos brasileiros no exterior, barreira
esta que está levando empresas a não utilizarem o regime e,
consequentemente, a direcionarem seus investimentos na implantação e
ampliação de unidades fabris para outros países, e tal exigência não
protege qualquer bem ou valor;
iii.
A validade do RE n° 02112211796-001 para comprovar o adimplemento
das obrigações assumidas por ocasião da emissão do ato concessório de
drawback – suspensão;
iv.
Embora a Recorrente tenha exportado o produto PIA conforme
compromissado no referido Ato Concessório, tal exportação foi
desconsiderada pela fiscalização, pois o código de enquadramento
indicado originalmente pela Recorrente no preenchimento do referido RE
estava incorreto, isto é, o código indicado originalmente não foi o código
81101, que indica que se trata de uma exportação vinculada ao regime de
drawback, e a retificação deste código ocorreu apenas após o embarque
das mercadorias para o exterior;
v.
Afronta ao princípio da verdade material, visto que a mercadoria foi
efetivamente exportada tal como compromissado no Ato Concessório de
drawback, havendo provas documentais inequívocas da realização da
operação, tais como o próprio Registro de Exportação, que foi submetido
regularmente a despacho e a conferência aduaneira, a fatura comercial, o
conhecimento de embarque e o contrato de câmbio comprovando o
pagamento da exportação.
É o relatório.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do regime especial de drawback suspensão
O regime especial de Drawback, modalidade suspensão, modalidade objeto do
litígio, contempla a suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outro produto a ser exportado, nas condições e prazos firmados pelo
contribuinte e que passam a compor o correspondente Ato Concessório expedido pela SECEX.
O regime está previsto no inciso II do art. 78 do Decreto-Lei n° 37/1966, c/c o art.
1o, inciso I, da Lei n° 8.402/1992:
Decreto-Lei n° 37/1966:
Art.78 - Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
(...)
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;

Lei n° 8.402/1992:
Art. 1° São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais:
I - incentivos à exportação decorrentes dos regimes aduaneiros especiais de que trata o
art. 78, incisos I a III, do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966;
Dessa forma, por se tratar de importação de mercadoria a ser exportada após o seu
beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser
exportada, haverá a suspensão do pagamento dos impostos e contribuições exigíveis.
Verificando-se a exportação no prazo e condições legais, a suspensão do pagamento transforma-
se em isenção definitiva, ensejando a exclusão do crédito tributário. Na hipótese de não serem
atendidas as condições legais, por outro lado, passam a ser exigíveis os tributos suspensos.
À época dos fatos, a concessão do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, nas
modalidades de suspensão e isenção de tributos, conforme o disposto nos artigos 314 a 334 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, com alterações,
eram dispostas pela Portaria SECEX n° 4, de 11 de junho de 1997, e pelo Comunicado DECEX
n° 21, de 11 de julho de 1997, o qual, o qual, posteriormente, foi revogado pelo Comunicado no
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

6, de 28/06/1999, que, por sua vez, teve nova redação conferida pelo Comunicado no 2, de
31/01/2000.

Da necessidade da vinculação física
No mérito, reside a controvérsia na possibilidade de se reconhecer como
adimplido o compromisso de exportação do regime especial de drawback suspensão
independente da demonstração da vinculação física entre os insumos importados com a
suspensão do pagamento de tributos e a mercadoria exportada.
Antes de adentrar à análise das questões relativas ao preenchimento dos requisitos
formais do drawback suspensão, deve-se registrar que é incontroverso nos autos terem sido
efetivada a exportação do produtos final a que a Recorrente comprometeu-se no Ato
Concessório, tendo sido constatado o descumprimento de condições regulamentares (formais) do
regime, conforme imputação feita no Auto de Infração.
Segue excerto da decisão recorrida:
In casu, restou cristalino que a beneficiária do regime especial de Drawback
Suspensão, ora autuada, inadimpliu com o compromisso previamente estabelecido em
Ato Concessório n° 2978-01/000038-5, de 27/07/2001, vez que não logrou êxito em
comprovar a utilização da totalidade dos insumos importados em processo de
industrialização próprio e a necessária exportação dos produtos finais obtidos,
conforme legislação vigente à época, in verbis:
Decreto-Lei n°37, de 18/11/1966.
Art.78 - Poderá ser concedida, nos termos e Condições estabelecidas no regulamento:
(...)
II- suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada.
Decreto n° 91.030, de 05/03/1985.
Art. 314 - Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira nos termos e
condições estabelecidos no presente Capítulo, o beneficio do "drawback" nas seguintes
modalidades (Decreto-Lei n°37/66, artigo 78, Ia III):
I) suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
(...)
Art. 315 - O beneficio do "drawback" poderá ser concedido:
II) à mercadoria - matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado - utilizada na
fabricação de outra exportada, ou a exportar;
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

(...)
Art. 319 - As mercadorias admitidas no regime que, em seu todo ou em parte, deixem de
ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato
concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas ao
seguinte procedimento:
1) no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, no prazo de até trinta dias
da expiração do prazo fixado para exportação:
a) devolução ao exterior ou reexportação;
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado;
c) destinação para consumo interno das mercadorias remanescentes;
II) no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório,
deverá ser requerida a regularização junto ao órgão concedente, a critério deste;

Como se denota, o principio da vinculação física acima estampado, e preservado nas
legislações posteriores, constitui-se em condição sine qua non à comprovação do
regime em tela. Assim é inerente ao regime que os insumos importados com suspensão
de tributos sejam diretamente aplicados na produção das mercadorias exportadas,
integrando-se fisicamente às mesmas ou consumindo-se no seu processo de produção, o
que afasta por completo a alegação da falta de previsão legal averbada pela
impugnante.

Nesse sentido, a empresa beneficiária do Drawback Suspensão deverá manter controles
e registros dos estoques e do consumo dos insumos estrangeiros importados sob o
amparo do regime e dos estoques e saídas dos produtos finais elaborados com tais
insumos adquiridos.

Cabe ainda destacar que a empresa autuada reconheceu a utilização de insumos
diversos daqueles relacionados nas Declarações de Importação, no processo industrial
do produto final a ser exportado, nos termos do presente Ato Concessório. Como
também, admitiu o manejo de insumos adquiridos com benefício fiscal de suspensão de
impostos - Drawback Suspensão - por equivalentes importados através de outras DI's
não amparadas por este AC ou mesmo por insumos adquiridos no mercado interno.

Nesse ponto, entendo que a fungibilidade de insumos admitida pela impugnante - ou
seja, utilização de insumos equivalentes — nacionais ou importados por outras DI's -
em substituição a insumos importados com suspensão de tributos e vice-versa - só não
feriria o princípio da vinculação física presente no regime aduaneiro especial de
Drawback, desde que a comprovação fosse além da identidade irretorquível entre as
matérias primas utilizadas, passando, outrossim, pela comprovação de que tal
procedimento não ocasionara ganhos econômico-financeiros ao beneficiário do regime,
intangíveis ao concorrente nacional, e suficientes a abalar à livre concorrência, o que
não se restou demonstrado pela impugnante.

Caso a fungibilidade na forma então defendida prevalecesse, estar-se-ia a permitir um
desequilíbrio no mercado interno, especificamente em sua ordem econômica e
financeira, vez que tais empresas beneficiárias desse regime especial de Drawback
estariam descomprometidas em destinar tais produtos - resultantes de insumos
adquiridos com suspensão de tributos - à exportação, podendo inseri-los livremente no
mercado interno, ato danoso à economia nacional e que iria de encontro ao objetivo
maior desse regime especial, que, em apertada síntese, seria o de fomentar a economia
nacional com o aumento das exportações.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

Ademais, a concessão do Drawback reveste-se em um negócio jurídico sinalagmático,
realizado através de um ato administrativo denominado ato concessório, no qual, de
um lado o beneficiário do regime assume o compromisso de utilizar os insumos
importados em processo de industrialização e exportar o produto obtido; de outro, o
Estado, concede o benefício fiscal, nos termos previstos no art. 179, caput, do CTN,
cabendo, pois, ao beneficiário a prova do preenchimento das condições do regime e do
cumprimento dos termos compromissados, o que no presente caso não se demonstrou
em sua totalidade.

Em suma, portanto, um dos fundamentos para negativa de provimento ao recurso
voluntário, em síntese, é de que as normas regulamentares do incentivo fiscal do drawback
suspensão impõe de forma clara a necessidade de vinculação física entre a mercadoria importada
como insumo e o produto a ser exportado no regime, permitindo ao Fisco o controle efetivo da
utilização dos insumos importados com desoneração tributária e a destinação dos bens
produtivos à exportação.
Acrescentou, ainda, o Ilustre Relator do acórdão recorrido que a vinculação física
entre as mercadorias importadas e as mercadorias exportadas deve estar claramente demonstrada,
mediante a devida vinculação dos Registros de Exportação aos Atos Concessórios emitidos pela
Secex, bem como pela identificação das exportações beneficiadas pelo regime aduaneiro especial
mediante a indicação do código de operação respectivo.
Enquanto isso, alega a Recorrente que inexiste o requisito da vinculação física no
regime de drawback, por entender que a norma que o regime (Comunicado DECEX n° 21/1997),
ao estabelecer as comprovações e documentos necessários para a concessão, em nenhum
momento era exigida a apresentação de qualquer prova de cumprimento da vinculação física
entre as importações de insumos e exportações de produtos já realizadas.
Ao meu ver, nesse particular, não procedem os argumentos da Recorrente.
Na vigência das disposições legais do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo
Decreto no 91.030/1985 (Regulamento Aduaneiro de 1985), posteriormente revogado pelo
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro de 2002) o qual, por sua vez, foi revogado pelo
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro atualmente em vigor), para o regime de
drawback suspensão, a norma expressa a necessidade de vinculação física entre os insumos
importados e os produtos exportados, devendo os insumos importados ser efetivamente
utilizados na industrialização dos produtos a serem exportados. Senão, vejamos:
Regulamento Aduaneiro de 1985:
Art. 314 - Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira, nos termos e
condições estabelecidos no presente Capítulo, o benefício do drawback nas seguintes
modalidades (Decreto-lei no 37/66, art. 78, I a III): (Vide Decreto no 1.495, de 1995)
I - suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
Art. 319 - As mercadorias admitidas no regime que, em seu todo ou em parte, deixem
de ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas ao
seguinte procedimento:
1) no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, no prazo de até trinta dias
da expiração do prazo fixado para exportação:
a) devolução ao exterior ou reexportação;
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado;
c) destinação para consumo interno das mercadorias remanescentes;
II) no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório,
deverá ser requerida a regularização junto ao órgão concedente;

Regulamento Aduaneiro de 2002:
Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão
ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem,
acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em
relação ao compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato concessório,
poderá ser consumido no mercado interno somente após o pagamento dos impostos
suspensos dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os acréscimos
legais devidos.
Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de
ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato
concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas aos
seguintes procedimentos:
III - no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório,
requerimento de regularização junto ao órgão concedente, a critério deste
Destaco que o critério da vinculação física detém plena aceitação neste Conselho
Administrativo, conforme se pode extrair dos Acórdãos no 9303011.038, 9303-011.107, 9303-
011.108, 3401004.484, 3401-007.889, 3401-005.694, 3201-007.636 e dezenas de outros.
Ainda assim, é pertinente revelar algumas afirmações do Fisco:
(...)
continuando a análise desta movimentação de estoque pode-se ver que a empresa
exportou em diversas ocasiões quantidades de PIA sem que houvesse estoque suficiente
dos insumos DEA e P4;
(...)
Cabe ainda destacar que a empresa autuada reconheceu a utilização de insumos
diversos daqueles relacionados nas Declarações de Importação, no processo
industrial do produto final a ser exportado, nos termos do presente Ato Concessório.
Como também, admitiu o manejo de insumos adquiridos com benefício fiscal de
suspensão de impostos - Drawback Suspensão - por equivalentes importados através
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

de outras DI's não amparadas por este AC ou mesmo por insumos adquiridos no
mercado interno.
Nesse ponto, entendo que a fungibilidade de insumos admitida pela impugnante - ou
seja, utilização de insumos equivalentes — nacionais ou importados por outras DI's -
em substituição a insumos importados com suspensão de tributos e vice-versa - só não
feriria o princípio da vinculação física presente no regime aduaneiro especial de
Drawback, desde que a comprovação fosse além da identidade irretorquível entre as
matérias primas utilizadas, passando, outrossim, pela comprovação de que tal
procedimento não ocasionara ganhos econômico-financeiros ao beneficiário do regime,
intangíveis ao concorrente nacional, e suficientes a abalar à livre concorrência, o que
não se restou demonstrado pela impugnante.
(...)
Como a presente autuação não é o resultado de mera presunção, mas baseia-se na
análise de documentos e dados apresentados pelo contribuinte e obtidos dos sistemas da RFB,
cujo estudo encontra-se detalhado em Relatório de Fiscalização (às folhas 25 a 33), e como a
Recorrente, tanto em recurso inaugural como no voluntário, não refuta nem promove elementos
probatórios aptos a suscitar dúvidas quanto àquelas afirmações, resta difícil dar provimento à
Recorrente.
Por último, no tocante à afirmação da Recorrente que o DECEX reconheceu como
cumprido e baixou o respectivo Ato Concessório, aproveito para observar que a mera existência
de Relatório de Comprovação de Drawback devidamente baixado pelo órgão DECEX (atual
SECEX), por si só, não afasta a competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para
fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de
beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das
condições fixadas na legislação pertinente, nos termos da Súmula no 100 deste Conselho.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse específico
ponto.

Da necessidade de vinculação do Registro de Exportação ao Ato Concessório.
Da alteração do código de enquadramento do RE após a averbação.
Como relatoriado, a Fiscalização também considerou descumprido parcialmente o
compromisso assumido no referido Ato Concessório (AC), por entender que houve erro na
vinculação do Registro de Exportação ao Ato Concessório decorrente da alteração do código que
identifica a exportação no regime somente após a averbação, com isso, exportador fez com que
todo o procedimento de desembaraço aduaneiro fosse conduzido com tratamento fiscal diferente
e procedimento diversos, sem a adoção das cautelas próprias ao regime em pauta.
Pois bem, o Registro de Exportação é o documento que comprova a exportação
vinculada ao regime drawback e, por conseguinte, tanto o correto enquadramento do tipo de
regime quanto a sua vinculação ao Ato Concessório são obrigações acessórias inerentes ao
cumprimento do regime. Não havendo vinculação entre os Registros de Exportação apresentados
e o citado Ato Concessório, resta evidenciado que a contribuinte infringiu ao disposto no artigo
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

325 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no. 91.030/85, vigente à época de
ocorrência dos respectivos fatos geradores:
Art. 325 – A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no documento
comprobatório da exportação.
À época dos fatos, todo o arcabouço normativo que regulamentava a concessão do
regime não deixa dúvida acerca da obrigatoriedade de informação do código de enquadramento
correto da operação no RE para que a exportação seja aceita para fins de comprovação do
adimplemento do drawback suspensão:
Portaria SCE no 02, de 1992:
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de informações
de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de exportação
de uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§3.o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e do RC
estão contidas no Anexo ‘I’ desta Portaria.
Comunicado Decex no 21, de 1997:
3. É obrigatória a vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato Concessório de
Drawback, modalidade Suspensão.
4. Somente será aceito para a comprovação do Regime modalidade Suspensão,
Registro de Exportação (RE) contendo, no campo2a, o código de enquadramento
constante do Anexo I (10 tabela de Enquadramento da Operação) da Portaria SCE no
2, de 22/12/92, bem como as informações exigidas no campo 24 (dados do fabricante).

Portaria Secex no 4, de 1997:
Art. 37. Somente poderão ser aceitos para comprovação do Regime de Drawback,
modalidade suspensão, Registro de Exportação (RE) devidamente vinculado a Ato
Concessório de Drawback, na forma da legislação em vigor.
As normas complementares editadas pela Secex e pela Receita Federal, conforme
prerrogativa dada pelo do Regulamento Aduaneiro, não estabelecem meras formalidades
desprovidas de fundamento, mas providências necessárias para que esses Órgãos tenham o
controle adequado sob o regime de Drawback Suspensão. Ao contrário do que sustenta a
recorrente, não basta que esteja provado que efetivamente ocorreram as exportações relacionadas
pela contribuinte, mas também que elas estejam declaradas em consonância com as normas
complementares da Secex e da RFB.
Até porque, é no despacho de exportação que o exportador tem a oportunidade de,
efetivamente, apresentar à autoridade alfandegária os produtos que estão sendo exportados com
aproveitamento dos bens beneficiados com o tratamento fiscal do drawback e, desse modo,
comprovar o cumprimento da condição suspensiva. Depois de embarcados ao exterior (com a
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

consequente averbação), não há mais a oportunidade da Aduana inspecionar os produtos e, a
partir dessa inspeção, manifestar sua anuência sobre a comprovação aqui em discussão.
Como exposto no brilhante voto do Conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira, no
Acórdão n° 3401-003.018, em julgamento da sessão de 09 de dezembro de 2015, se o exportador
não informa previamente à Aduana que são exportações decorrentes de regime drawback, elas
não recebem o correspondente e necessário procedimento de verificação. Como se vê, a
retificação dos registros de exportação após sua averbação não significa mero erro formal,
como deseja crer a recorrente, mas subtração da condição de verificação para se concluir pela
extinção da obrigação tributária.
E, com a devida vênia, alinho-me ao entendimento do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, em caso semelhante, no Acórdão no 3401-009.150, desta Turma, no
sentido de que a irregularidade na vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato
Concessório não se trata de mera obrigação acessória, e sim de questão probatória, no sentido
de que não permite que se comprove a liquidação do compromisso de exportação e, por sua vez,
do integral adimplemento do regime especial. Principalmente porque a inexistência de
vinculação ao ato concessório, como aqui ocorre, inviabiliza o controle aduaneiro, permitindo,
inclusive, que a mesma exportação venha a ser utilizada para o cumprimento de diferentes atos
concessórios, causando, de fato, prejuízo ao Erário. Apresento relevantes trechos do voto:
2.1.1.2. É claro que não basta meramente importar, produzir e exportar; cada uma
das etapas (requisitos) do DRAWBACK exige prova da efetiva importação,
industrialização e exportação e o Regulamento transferia (artigo 317 alínea ‘e’ e
artigo 331 inciso I) à SECEX a competência para elencar as formas de comprovar o
regime. Assim, à SECEX compete descrever quais os documentos são suficientes para
comprovar importação, exportação e industrialização; e essa Secretaria o fazia por
meio dos Títulos 19 e 21 do Comunicado DECEX 02/2000:
CAPÍTULO V
COMPROVAÇÕES
TÍTULO 19
Modalidade Suspensão
19.1. Para comprovação do Regime de Drawback, na modalidade suspensão, as
empresas utilizarão o Relatório Unificado de Drawback, identificando os documentos
eletrônicos registrados no Siscomex, relativos às operações de importação e
exportação, bem como as Notas Fiscais de venda no mercado interno, vinculadas ao
Regime, ficando as empresas dispensadas de apresentar documentos impressos.
19.1.1. A empresa deverá preencher o Relatório Unificado de Drawback conforme
modelo constante do Anexo IX desta Consolidação das Normas de Drawback.
19.2. Para eventual verificação pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior
(Decex), as empresas deverão manter registrados, em seus sistemas eletrônicos, as
Declarações de Importação (DI), os Registros de Exportação (RE) e os Registros de
Exportação Simplificados (RES), averbados, bem como manter em seu poder as Notas
Fiscais de venda no mercado interno, nos casos previstos neste Comunicado, pelo
prazo de 5 (cinco) anos.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

19.3. Para fins de comprovação do Regime, os Registros de Exportação Simplificados
(RES) deverão estar emitidos em nome da própria empresa beneficiária do Ato
Concessório.
19.3.1. A utilização desse documento poderá ser efetuada por empresa beneficiária de
Atos Concessórios cuja soma dos compromissos de exportação não ultrapasse o
montante de US$ 120,000.00 (cento e vinte mil dólares norte-americanos) no ano civil.
19.4. Os documentos utilizados nas importações e exportações amparadas pelo Regime
de Drawback deverão estar vinculados a apenas um Ato Concessório.
19.5. As Declarações de Importação (DI) e os Registros de Exportação (RE) indicados
no Relatório Unificado de Drawback deverão estar necessariamente vinculados ao Ato
Concessório em processo de baixa.
19.6. Não serão aceitos para comprovação do Regime, Registros de Exportação (RE)
que possuam um único CNPJ vinculado a mais de um Ato Concessório de Drawback.
19.7. Para fins de comprovação, será utilizada a data de registro da Declaração de
Importação (DI), que deverá ser indicada no Relatório Unificado de Drawback.
19.8. Na comprovação do Regime, será levado em conta o resultado cambial da
operação.
19.9. O produto exportado em consignação somente poderá ser utilizado para
comprovar o Regime após sua venda efetiva no exterior, devendo a empresa
beneficiária apresentar a documentação da respectiva contratação de câmbio.
19.10. Não serão aceitas para comprovação de Ato Concessório de Drawback
exportações realizadas contra pagamento em moeda nacional. (...)
TÍTULO 21
Documentos Comprobatórios
21.1. Os documentos que comprovam as operações de importação e exportação
vinculadas ao Regime de Drawback são os seguintes:
I - Declaração de Importação (DI);
II - Registro de Exportação (RE) averbado;
III - Registro de Exportação Simplificado (RES) averbado;
IV - Nota Fiscal de venda no mercado interno.
2.1.1.3. Se bem que o item 21.1 da norma acima indique como suficiente para
comprovar a importação e a exportação, respectivamente, a Declaração de Importação
o Registro de Exportação Averbado, antes o item 19.4 excepciona o RE e a DI
vinculados a mais de um Ato Concessório, ou seja, o RE e a DI vinculados a mais de
um Ato Concessório não são prova da exportação ou da importação. Desta feita, ao
vincular Registro de Exportação e Declaração de Importação a dois Atos
Concessórios, aqueles (DI e RE) perderam sua força probante e, em assim sendo,
restou saldo de exportação, o compromisso de exportação do regime de DRAWBACK
não foi liquidado nos termos do item 26.1 e 27.1 do Comunicado citado:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

26. A liquidação do compromisso de exportação no Regime de Drawback, modalidade
suspensão, ocorrerá mediante:
I - exportação efetiva do produto previsto no Ato Concessório de Drawback, na
quantidade, valor e prazo nele fixados; (...)
27.1. Será declarado o inadimplemento do Regime de Drawback, modalidade
suspensão, no caso de não cumprimento do disposto no item 26.1.
2.1.1.4. Em suma, o regime especial é inadimplido se não há liquidação do
compromisso de exportação; não há liquidação do compromisso de exportação se não
há exportação efetiva do montante descrito no Ato Concessório; não há exportação
efetiva se não há apresentação do Registro de Exportação Averbado, vinculado a um
único Ato Concessório. Destarte, não tratamos de mera obrigação acessória, e sim de
questão probatória, de prova de cumprimento dos requisitos do Regime: registro de
exportação vinculado a mais de um ato concessório não é prova de exportação, como
já se pronunciou em casos semelhantes a Câmara Superior desta Casa:
ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. Somente serão aceitos Declaração de Importação
e Registro de Exportação (RE) devidamente vinculados ao Ato Concessório de
Drawback. (Inteligência do Comunicado DECEX no 21/97, item 19.1). Na falta de
vinculação dos Atos Concessórios de Regime de Drawback aos Registros de
Exportação deverão ser exigidos os tributos suspensos na importação, acrescidos de
multa de ofício e dos juros de mora. Comporta juros e multa de mora quando da
nacionalização de mercadorias sobre tributos suspensos, antes do início de
procedimento fiscal. Iniciado o procedimento cabe multa de ofício. (Acórdão 301-
31373 – Rel: Cons. Otacílio Dantas Cartaxo – Vencido: Cons. José Lence Carlucci)
2.1.1.5. Raciocínio semelhante pode ser aplicado às Declarações de Importação. Regra
Geral a Declaração de Importação é prova da importação beneficiada pelo regime de
DRAWBACK, salvo quando esta é vinculada no momento de seu registro a mais de um
ato concessório (eis que nada impede a transferência de declaração de importação
registrada a outro Ato Concessório). Ao vincular uma declaração de importação a mais
de um ato concessório, aquela deixa de comprovar o regime aduaneiro especial, deixa
de ser beneficiada por este regime e em assim sendo o tributo é exigível.
Assim, tendo em vista que, no Registro de Exportação questionado, não foi
informado o código adequado para o regime (81101 DRAWBACK SUSPENSÃO COMUM), as
exportações apresentadas pela contribuinte não podem ser aceitas para fins de comprovação do
compromisso de exportar, conforme decidido pela Fiscalização e ratificado pela decisão
recorrida.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.927 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000665/2004-46

Fl. 571
DF CARF MF
Original